Tribunal: TJDFT
Processo: 0707323-91.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. REEXAME DE RECURSO INOMINADO. PUBLICAÇÃO DE ACÓRDÃO PARADIGMA. ART. 1.040, II, DO CPC. JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO. TEMA 1002/STF. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA.
I. Em se tratando de decisão tomada em sede de Recurso Extraordinário com Repercussão geral, há imposição legal, após a publicação do acórdão paradigma, de reexame do julgado anterior, caso este se encontre em desacordo com a orientação firmada pelo Tribunal Superior (art. 1.040, inciso II, do NCPC). O processo em análise encontra-se na situação delineada acima e, ante a eficácia vinculante do acórdão paradigma, deve ser submetido à retratação para adequar-se à tese firmada pelo STF no Tema 1002, sendo irrelevante a inexistência do trânsito em julgado do acórdão paradigma.
II. No referido Tema 1002, o STF firmou a seguinte tese: “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”.
III. O acórdão proferido por esta Turma Recursal deixou de fixar honorários advocatícios, nos termos da Súmula 421 do STJ. Portanto, em juízo de retratação, para aplicar a tese firmada, condeno o Distrito Federal a pagar honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Distrito Federal, fixados em 10% do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
IV. RETRATAÇÃO NA FORMA DO ART. 1.040, II, DO CPC, para condenar o Distrito Federal a pagar honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
V. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.